Tribunal: TCU
Processo: 009.210/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 55/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 2401/2017-TCU-Plenário , reiterada pelo subitem 9.2 do Acórdão 918/2019-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.210/2017-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Adailton Cardoso Dias (XXX.812.585-XX); Aline Figueiredo Freitas Pimenta (XXX.383.651-XX); Ângela Maria Barbosa Parente (XXX.620.373-XX); Jorge Ernesto Pinto Fraxe (XXX.617.424-XX); João José dos Santos (XXX.170.249-XX); Tarcísio Gomes de Freitas (XXX.777.838-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX); Vissilar Pretto (XXX.538.819-XX). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina - Dnit/SC. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Cibele de Sousa Vasques (28.962/OAB-DF), representando Valter Casimiro Silveira; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.